Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700520-58.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA, PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio destes embargos de declaração, as apelantes pretendem sanar omissão e contradição que entendem existir na decisão monocrática de ID n.o 26605180, que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal, com base nos seguintes termos: “Nesta fase do procedimento da apelação, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Não obstante a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, ante a constatação, em primeira análise, de aparente confronto entre o que restou decidido na sentença e a orientação vinculante adotada pelo excelso STF, no julgamento do RE no 1.287.0919/DF, com repercussão geral reconhecida (tema1.093), não se vislumbra o indispensável periculum in mora. Isso porque, quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, as apelantes não chegaram a expor, com base em dados objetivos, qual a situação de risco que estaria a demandar provimento jurisdicional positivo e imediato do Relator, não sendo suficiente para a verificação do periculum in mora a mera afirmação de que ‘o indeferimento da tutela pleiteada no caso ocasionará danos severos às Apelantes, eis que serão compelidas a arcar com imposto indevido’. Ante o exposto, à conta da ausência do requisito do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro o pedido de antecipação da pretensão recursal”. As embargantes alegam que a decisão ora embargada restou omissa no ponto em que consignou não ter sido exposta a situação de risco que dá ensejo à concessão da antecipação de tutela recursal. Alegam, a esse respeito, que “a mera sujeição do contribuinte à tributação excessiva por norma inválida, por si só, constitui situação que requer a concessão da antecipação da tutela recursal, pois a indevida retirada de recursos financeiros do ente privado aos cofres públicos prejudica a capacidade operacional do contribuinte, e causa enriquecimento ilícito do ente federativo, constituindo situação antijurídica, a qual deve ser repelida liminarmente”. Argumentam existir contradição na decisão embargada, porque “o artigo 311, inciso II, do CPC, possibilita a concessão da tutela de evidência, independentemente da demonstração de perigo de dando ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos”. Aduzem que “a r. decisão deixou claro que o caso em tela se subsumiu a matéria decida no julgamento do RE no 1.287.019 (Tema no 1093), julgado com repercussão geral”. Registram que, em virtude de a matéria em discussão já ter sido decida em sede de repercussão geral, sequer há necessidade de demonstração do perigo de dano, conforme disposto no artigo 311, inciso II, do CPC. Ao final, pugnam pela reforma da decisão embargada, para que se defira a tutela provisória postulada na apelação. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Esclareça-se, de logo, que, tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal deste Relator, incide a regra do art. 1.024, § 2o, do CPC, daí porque o presente recurso será decidido monocraticamente. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Analisando as razões recursais das embargantes, verifica-se a pretensão de ver reapreciada a matéria analisada na decisão agravada. Entretanto, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada nem a substituir qualquer decisão prolatada no aresto embargado, pois este não contém defeitos capazes de ser sanados por meio de embargos de declaração. Não houve omissão quanto aos fundamentos necessários à demonstração do periculum in mora, porque, de fato, não foram expostos quaisquer fundamentos a esse respeito e, como consignado na decisão monocrática ora embargada, tal ônus é da parte que postula a tutela de urgência. Ora, se essa tarefa é da parte que postula a tutela de urgência, não pode ser transferida ao Julgador, supondo que a ele caiba a missão de antever, a partir das entrelinhas da petição de recurso, quais possam ser os riscos não-declarados pela parte recorrente e, assim, imaginar a possibilidade de ocorrência de dano a ser evitado por meio de liminar. Muito ao contrário, cabe à parte postulante alegar e provar o risco iminente, a lesão grave e de difícil reparação, que mereçam ser obstados por meio de imediata atuação jurisdicional. Se isso não acontece, sobra vazia de fundamentação a petição recursal quanto a esse aspecto - e, registre-se, é exatamente essa a situação que se evidencia no caso vertente. Também não se há de falar em omissão quanto à possibilidade de se conceder tutela da evidência, porquanto as embargantes, nas razões do apelo, foram explícitas ao postular “TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA RECURSAL”. E se assim as embargantes postularam, a apreciação feita por este Relator se ateve aos estritos limites do que foi postulado (nem mais nem menos), vez que, para a concessão de tutela provisória de urgência (que constitui uma das espécies do gênero tutela provisória, ao lado da tutela da evidência) devem estar presentes, de forma cumulativa, os requisitos do periculum in mora e da probabilidade do direito, na exata dicção do art. 300, caput, do CPC. Quanto à alegação de contradição, as embargantes, de fato, apresentaram fundamentação consistente, no sentido de que também é possível a concessão de tutela de evidência em caráter recursal, a qual, nos casos descritos nos incisos do art. 311 do CPC, prescinde da comprovação do periculum in mora. Todavia, nenhuma contradição se verifica na decisão monocrática embargada, que, circunscrevendo-se àquilo que havia sido postulado, concluiu, de forma harmônica com o que havia sido exposto na fundamentação, que, ante a ausência de demonstração do periculum in mora, a tutela de urgência antecipada não poderia ser deferida. Assim, concluir, como pretendem as embargantes, que a tutela provisória poderia ter sido concedida com base na evidência, demandaria a revisão do que foi decidido por este Relator, finalidade à qual não se prestam os embargos de declaração, que se destinam apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, que, na hipótese vertente, não ocorreram. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021 14:54:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator